Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701310-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE SOUZA DOS ANJOS AGRAVADO: MICHEL BORGES DE OLIVEIRA DA SILVA, SUPREMA COMERCIO DE VEICULOS E FINANCIAMENTOS EIRELI DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por VANILDE SOUZA DOS ANJOS no dia 04/07/2023. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Infere-se da consulta realizada no Cumprimento de sentença n. 0700585-38.2020.8.07.0002 que a ora Agravante foi intimada da decisão no dia 18/04/2023, uma vez o ato foi disponibilizado no DJe do dia 17/04/2023 (ID 155692812 – numeração na origem). Assim, o prazo para interposição teve como início o dia 19/04/2023 e fim o dia 12/05/2023. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 04/07/2023, portanto mais de 40 dias após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.